Tribunal: TJBA
Processo: 0378162-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0378162-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcelo Silva de Jesus Junior e outros (4) Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DO RÉU ANTONIO PEREIRA DE JESUS EM RAZÃO DE SUA MORTE. HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU ALISSON LEAL DE JESUS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÃO FÍSICA, NA DHPP. AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADAS, COM AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS PROVAS OBTIDAS E AS DECLARAÇÕES DO ACUSADO ALISSON LEAL DE JESUS, OBTIDAS EM SEU SEGUNDO INTERROGATÓRIO. AFASTAMENTO. DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS ALISSON LEAL DE JESUS E JOILSON BATISTA DOS SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR SUAS CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. PENAS DEFINITIVAS IRRETOCÁVEIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DE ANTONIO PEREIRA DE JESUS, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO MORTE, CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO APELO DE ALISSON LEAL DE JESUS; E, CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DE JOILSON BATISTA DOS SANTOS. 1. Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus JOILSON BATISTA DOS SANTOS e ALISSON LEAL DE JESUS, por meio da Defensoria Pública, e pelo réu ANTONIO PEREIRA DE JESUS, por meio do seu advogado, contra a Sentença que julgou procedente em parte a pretensão acusatória, para, após desclassificar a infração penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para aquela tipificada no artigo 28, caput, da mesma Lei, no que tange ao réu HUMBERTO MASCARENHAS DE SOUZA FILHO, absolver FÁBIO SOUZA DE JESUS das iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06; absolver HUMBERTO MASCARENHAS DE SOUZA FILHO das iras dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06; e declarar extinta a punibilidade de ALEX SILVA SANTOS, em decorrência do evento morte (ID 67091082); condenar os réus ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS, MARCELO SILVA DE JESUS JÚNIOR e JOILSON BATISTA DOS SANTOS, como incursos nas sanções penais sediadas nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06; condenar o réu ALISSON LEAL DE JESUS como incurso nas sanções penais sediadas no art. 35 da Lei nº 11.343/06; e condenar o réu FÁBIO SOUZA DE JESUS, como incurso nas sanções penais sediadas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; as penas, respectivamente, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial aberto, em virtude da detração, e ao pagamento de 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade e isentando-lhe de custas (ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS); de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial aberto, em virtude da detração, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade e isentando-lhe de custas (MARCELO SILVA DE JESUS JÚNIOR); de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial aberto, em virtude da detração, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade (JOILSON BATISTA DOS SANTOS); de 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP), cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas oportunamente, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade (ALISSON LEAL DE JESUS); de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor antes mencionado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP), cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas oportunamente, concedendo-lhe o benefício de recorrer em liberdade (FÁBIO SOUZA DE JESUS). Narra a denúncia que: “no dia 25 de julho de 2013, por volta das 10h00min, equipes de policiais deslocaram-se ao Condomínio Sítio Izabel, no Bairro Cajazeiras XI, a fim de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, desta comarca, relativos à Operação Sítio Izabel, em desfavor de moradores do local, dentre eles os acusados Luan, Humberto, Alex Silva Santos, vulgo ‘Leco’, Alisson Leal de Jesus, vulgo ‘Pitty’ e Antonio Pereira de Jesus, vulgo ‘Paulista’, indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e homicídios. Ao chegarem ao local, dando cumprimento aos referidos mandados, os policiais foram ao imóvel de número 203, do mencionado condomínio, cuja residência seria do indivíduo conhecido como ‘Gereba’, apontado como traficante da região. Após baterem na porta e se identificarem como policiais, não obtiveram resposta, sendo necessário o uso da força para adentrar no local. No interior do imóvel, encontraram o indivíduo que afirmou ser tio de ‘Gereba’, identificado como Joilson Batista dos Santos, primeiro denunciado, o qual estava escondido em um dos quartos, local onde foram localizadas 06 (seis) pedras de crack, embaladas em sacos plásticos incolores, com massa bruta de 40,87g (quarenta gramas e oitenta e sete centigramas). A fim de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor de Antonio Pereira de Jesus, vulgo ‘Paulista’, segundo denunciado, apontado como chefe da quadrilha de tráfico de drogas do Bairro Cajazeiras XI, os policiais dirigiram-se ao apartamento de número 206, onde encontraram o referido acusado em poder da quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Naquele momento, ‘Paulista’ apontou a localização de certa quantidade de droga, num matagal próximo, onde foram encontradas 02 (duas) porções de maconha, embaladas, individualmente, em garrafas verdes, tipo ‘pet’, com massa bruta de 1.644,86g (um quilograma seiscentos e quarenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas). No decorrer das diligências, em virtude de informação proveniente de denúncia anônima, foi encontrada também uma mochila preta e vermelha contendo 220 (duzentos e vinte) porções de maconha, embaladas individualmente em saco plástico incolor, com massa bruta de 378,56g (trezentos e setenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas), no interior do imóvel pertencente a Fábio Souza de Jesus, terceiro denunciado, que era responsável por guardar a droga para ‘Paulista’. Dando sequência ao cumprimento dos mandados, os policiais avistaram um indivíduo, identificado como Marcelo Silva de Jesus Júnior, quarto denunciado, descendo as escadas do primeiro andar do Bloco 06 e, ao abordá-lo, foram encontradas, nos bolsos da sua bermuda e na cueca, 21 (vinte e uma) porções de maconha, embaladas individualmente em saco plástico incolor, 07 (sete) munições calibre .38, a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais), em cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais), e um pen drive. Naquela oportunidade, Marcelo informou à Polícia que já havia feito parte da quadrilha de ‘Coe’, elemento que comandou o tráfico de drogas no Bairro da Saramandaia, porém, fugiu desta localidade, em razão de ameaças, e passou a traficar para ‘Paulista’, em Cajazeiras XI, recebendo pela função a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) por dia, versão que confirmou no interrogatório de fls. 66/67. Ainda em cumprimento dos demais mandados, foram localizados os integrantes da quadrilha chefiada por ‘Paulista’, identificados como Alex Silva Santos, vulgo ‘Leco’ e Humberto Mascarenhas de Souza Filho, vulgo ‘Danilo’, ora denunciados, sendo encontradas, em poder de Humberto, 01 (uma) ‘balinha’ de maconha, embalada em saco plástico incolor, com massa bruta de 1,13g (um grama e treze centigramas) e 01 (uma) munição calibre .32. Durante as investigações, foram localizados também as pessoas de Fábio Alves da Silva, vulgo ‘Binho’, e Alisson Leal de Jesus, vulgo ‘Pitty’, também denunciados, os quais confessaram que, na data dos fatos, por volta das 5h00min, ao tomarem ciência do cerco policial no aludido condomínio, fugiram para a ilha de Itaparica, sendo detidos pelos policiais, já próximos à localidade de Barra Grande. Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, ambos confessaram que praticam tráfico de drogas no Bairro Cajazeiras XI juntamente com ‘Paulista’, chefe do tráfico na região, e com os demais acusados (fls. 91/93 e 108/110). Extrai-se das informações prestadas pelos próprios denunciados, por adolescentes que disseram fazer parte do grupo criminoso e pelos moradores do Condomínio Sítio Izabel, que também integravam o grupo que estava associado para fins de praticar tráfico de drogas, os indivíduos identificados como Luan Reis de Carvalho, vulgo ‘Sapo’, Glaidson Santos, vulgo ‘Galeguinho’, e Paulo Rodrigo Silva Santos, ora denunciados. Depreende-se, ainda, das informações reunidas no inquérito policial que os denunciados costumavam andar armados, aterrorizando moradores, com ameaças e toques de recolher, muitas vezes, obrigando-os a guardarem drogas em suas residências, restando comprovado que todos eles pertenciam ao grupo criminoso chefiado pelo acusado ‘Paulista’. Ressalte-se que, às fls. 77/79, foi feito o reconhecimento de Antonio Pereira de Jesus, vulgo ‘Paulista’, Alex Silva Santos, vulgo ‘Leco’ e Luan Reis Carvalho, vulgo ‘Sapo’, como autores do homicídio de Israel de Jesus Santos Dantas, ocorrido em fevereiro do ano corrente no aludido condomínio. O laudo de constatação de fls. 14/15 noticiou a natureza das substâncias apreendidas, com resultado positivo para o alcaloide cocaína, e para o vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecido como maconha, drogas de uso proscrito no país, nos termos das Listas F-1 e F-2, respectivamente, da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A quantidade e variedade da droga, aliada à confissão de parte dos acusados e dos demais indícios presentes nos autos, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à comercialização e que os denunciados se associaram a fim de praticar o delito de tráfico de drogas". 2. Infere-se que o advogado constituído pelo réu ANTONIO PEREIRA DE JESUS comunicou a morte do agente, tendo desistido do recurso, não oferecendo, portanto, suas razões. Considerando que foi acostada aos autos a respectiva certidão de óbito de ANTONIO PEREIRA DE JESUS, portador do RG 07740848-98 e do CPF nº 779.923.005-30, filho de V.L.D.J. e J.P.D.S., qualificação esta que confere com os dados que foram informados na denúncia, acolho o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, para declarar extinta a punibilidade do referido denunciado, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, e homologo, ainda, a desistência do seu recurso de apelação. 3. Verifica-se, de logo, que carece à parte Apelante ALISSON LEAL DE JESUS de interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo previsto em lei, uma vez que a referida pretensão recursal já foi expressamente satisfeita na sentença recorrida. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o agravamento da situação do réu é vedado, conforme preceitua o princípio do non reformatio in pejus. Neste diapasão, não se conhece do referido pleito, por ausência de interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais requerimentos, conhece-se parcialmente do apelo. 4. No tocante à preliminar de nulidade de provas supostamente obtidas mediante agressão física, realizada pelos policiais do DHPP em face do réu ALISSON LEAL DE JESUS, infere-se, de logo, que antes mesmo de o réu ALISSON LEAL DE JESUS ter sido interrogado, já existiam diversos indícios acerca da materialidade e autoria do delito que lhe foi imputado, sendo evidências suficientes para a deflagração da ação penal, com o oferecimento da denúncia. Demais disto, nota-se que o referido denunciado já havia confessado a prática do crime, quando do seu interrogatório realizado na Delegacia de Vera Cruz – BA, sendo, portanto, irrelevante sua confissão espontânea realizada posteriormente, perante a autoridade policial do DHPP, cujo respectivo termo, se fosse desentranhado dos autos não culminaria em qualquer alteração na resposta judicial. Por outro lado, a referida versão defensiva não encontra amparo em qualquer prova constante nos autos, sendo que a narrativa da suposta agressão, feita pelo apelante Alisson, na fase judicial, uma prova isolada do conjunto probatório. Veja-se que, em assentada judicial, a defesa do réu não fez nenhuma pergunta aos policiais civis acerca da suposta tortura, tratando-se, pois, de inovação defensiva que apenas foi introduzida aos autos no final da instrução, quando do interrogatório judicial do réu Alisson. Ressalte-se que a acusação de agressão policial enseja a remessa das peças à Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e a apuração de eventual excesso cometido pelos agentes públicos deverá ser discutida em via administrativa/judicial própria para a responsabilização dos respectivos servidores, medida que já foi, inclusive, adotada pelo juízo a quo, mas que não serve para a invalidação das provas produzidas que não tenham nenhuma relação com o suposto fato. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão, que menciona a apreensão, dentre outros, “07 (sete) munições calibre 38, 21 (vinte e uma) porções de uma erva esverdeada, aparentando ser maconha, 01 (um) pen drive, além da quantia de R$33,00 (trinta e três reais), que estavam em poder de MARCELO SILVA DE JESUS JÚNIOR; 01 (um invólucro contendo diversas pedras de uma substância sólida, aparentando ser crack, 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, sendo 01 (um) da marca MUSIC e outro da marca HUAWEI, além de 03 (três) relógios de pulso, que estavam em poder de JOILSON BATISTA DOS SANTOS; [...] 02 (duas) garrafas plásticas contendo uma erva esverdeada, aparentando ser maconha, 01 (um) tubo de linha branca, 03 (três) aparelhos de telefonia celular, 01 (um) cartão de memória, além da quantia de R$810,00 (oitocentos e dez reais), apreendidos em poder de ANTONIO PEREIRA DE JESUS, vulgo PAULISTA; 01 (uma) sacola preta e vermelha contendo inúmeras porções de uma erva esverdeada, aparentando ser maconha, encontrada sob a guarda de FÁBIO SOUSA DE JESUS; 01 (um) classificador transparente contendo diversos papéis, 01 (uma) balinha de maconha e 01 (uma) munição de calibre 32, que estavam em poder de HUMBERTO MASCARENHAS DE SOUZA FILHO, vulgo DANILO; além dos materiais acima citados os policiais encontraram, ainda, uma sacola plástica de cor amarela, com a inscrição PERTENCES DE NEGÃO, contendo [...] vários sacos plásticos provavelmente para acondicionar drogas, além de um caderno com várias anotações; no Bloco 03 ap. 105 [...]”. No Laudo de Constatação, restou evidenciado que, dentre os diversos materiais apreendidos, consistentes em 33,44g de maconha relacionada com MARCELO SILVA DE JESUS JÚNIOR; 378,56g de maconha relacionada com FÁBIO SOUZA DE JESUS; 1.644,86g relacionada com ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS; e 1,13g de maconha relacionada com HUMBERTO MASCARENHAS DE SOUZA FILHO, consta, ainda, o “MATERIAL D: relacionado à JOILSON BATISTA DOS SANTOS – 40,87g (quarenta gramas e oitenta e sete centigramas), massa bruta de substância sólida, sob a forma de ‘pedra’, de coloração amarelada, constituída de 6 (seis) porções, embaladas em sacos plásticos incolores contendo, cada uma, várias pedras embaladas em plástico incolor. [...] RESULTADO - [...] a substância sólida, em forma de pedra (Material D) revelou, através do teste de Tiocianato de Cobalto, resultado positivo para o alcalóide Cocaína”. No Laudo Pericial definitivo 2013 024360 01, foi apresentado o seguinte “RESULTADO: Detectada a substância Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC) nos materiais A, B, C e E e benzoilmetilecgonina (Cocaína) no material D [...] Cocaína na forma alcaloidal, sólida, ilicitamente comercializada em pequenos pedaços cristalinos, recebe o nome de ‘craque’, ‘crack’ ou ‘rock’ e na forma de pó recebe o nome de ‘pó’, ‘brilho’ ou ‘coca’. Nome científico: Benzoilmetilecgonina”. 6. A autoria delitiva também restou sobejamente demonstrada nos autos. Depreende-se, do conjunto probatório, que o condomínio Sítio Isabel foi inicialmente construído com o propósito de abrigar moradores de rua, contudo passou a ser uma zona de constante conflito entre facções rivais, voltadas para a prática do crime de tráfico de drogas, no qual os moradores do local eram obrigados a guardar drogas em sua residência e a obedecer o toque de recolher imposto pela facção criminosa que era liderada por “Gereba” e “Paulista”, sendo que, em troca do silêncio e da proteção dos moradores daquele condomínio, lhes era fornecida, pela aludida organização criminosa, botijões de gás, alimentos e dinheiro. Após o homicídio de um dos moradores do condomínio, que não tinha vínculo com o grupo, mas que foi morto pela referida facção criminosa, os demais moradores ficaram revoltados, especialmente a genitora da vítima, e passaram a fornecer informações à polícia, que culminaram com a operação Sítio Isabel, no qual foram decretados e expedidos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão, em desfavor dos integrantes da aludida associação criminosa, oportunidade em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como maconha e crack, sendo que os alvos da aludida operação fizeram a delação uns dos outros, e alguns deles confessaram a sua participação. Nota-se que o réu JOILSON BATISTA DOS SANTOS, vulgo “Mar”, confirmou, apenas, que foram apreendidas na residência em que ele compartia com o indivíduo conhecido como GEREBA, que seria seu sobrinho, 40,87g (quarenta gramas e oitenta e sete centigramas) de crack, tendo justificado, contudo, que aquela droga pertenceria ao seu sobrinho, que foi morto em junho de 2013. Demais disto, não parece crível que, após a morte do indivíduo que residia com ele naquele imóvel, o apelante mantivesse suas coisas intactas, como se ali fosse um santuário, e não tomasse conhecimento de que foram guardadas pedras de crack no aludido local. Lado outro, mostra-se ainda mais inverossímil que o mesmo réu, supostamente inocente, tenha sido preso em situações distintas, por mais duas vezes (em 2000 e 2007), quando estava em posse da mesma substância entorpecente, vulgarmente conhecida como crack, ainda mais se o próprio apelante afirmou que não era usuário da referida droga. Outrossim, nota-se que a participação de Joilson na associação criminosa foi indicada pelos codenunciados, seja na fase de inquérito, seja em juízo, na medida em que os réus HUMBERTO MASCARENHAS DE SOUZA FILHO e ALISSON LEAL DE JESUS declararam, perante a autoridade policial, que JOILSON BATISTA DOS SANTOS, conhecido como “quatro olho” participa do esquema vendendo drogas para “PAULISTA”, bem como, em assentada judicial, o réu Fábio Souza de Jesus afirmou que o acusado Joilson o obrigou a guardar drogas em seu imóvel, a mando de “Paulista”, líder da facção criminosa, tendo declarado, ainda, que Joilson e “Paulista” sempre andavam juntos, circunstância esta que foi confirmada pelo réu Alex Silva Santos, também em juízo. Tem-se, portanto, que, além de guardar drogas ilícitas em sua residência, as funções que o réu Joilson Batista dos Santos desempenhava na associação criminosa consistiam em vender drogas e obrigar outras pessoas a também guardarem drogas em seus imóveis, a mando de “Paulista”. 7. Já em relação ao apelante Alisson Leal de Jesus, embora tenha logrado evadir-se do cerco policial, não tendo sido apreendido em posse do mesmo nenhuma substância entorpecente ilícita, observa-se que tal circunstância apenas afastou a configuração do crime de tráfico de drogas, entretanto, não tem o condão de desconfigurar o crime de associação para o tráfico de drogas, na medida em que a sua participação restou confirmada nos depoimentos prestados pelos demais corréus e na sua confissão extrajudicial, na fase de inquérito, e a função desempenhada na organização criminosa restou corroborada em juízo pelas testemunhas de acusação. Veja-se que, na fase de inquérito, a efetiva participação do réu Alisson, vulgo “pitty”, foi descrita pelos comparsas do acusado, como sendo “traficante da área”; “que PITTY participa do tráfico”; “que Pitty faz parte do grupo”; que “PITTY também faz parte do grupo e vende drogas também”, “que ‘pitty’ também é integrante da quadrilha”; e o próprio apelante confessou extrajudicialmente que integrava a aludida associação criminosa, descrevendo, inclusive, as funções que desempenhava no grupo. Em assentada judicial a sua participação na associação criminosa foi corroborada pelas testemunhas de acusação, que relataram: “a testemunha do Pró-Vita apontava ‘Pitty’ como o mais violento do grupo, bem como dizia que ele ameaçava estuprar as filhas dela, caso a mesma o denunciasse”; “as investigações tiveram início com o homicídio de Israel Dantas, em Fevereiro de 2013, no Cond. Sítio Sta. Izabel; que a polícia constatou que ali funcionava uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e que oprimia os moradores locais; que os criminosos impunham toque de recolher, ameaçavam moradores e os compeliam a colaborarem com suas atividades delituosas;[...] Alisson ‘Pitty’, um dos mais violentos e responsáveis pelo cumprimento de ordens de execução; que ele foi preso posteriormente; que o outro que fugiu, salvo engano, foi Fábio Alves [...]; que ‘Pitty’ foi preso em Itaparica; que ‘Pitty’ informou que trabalhava para ‘Paulista’; [...] que a função de Alisson na associação era a de executor das ordens de morte; [...]que após o líder, a função mais importante é a do executor de homicídios; que Alisson também vendia drogas e intimidava os moradores locais”. Nesta senda, restou devidamente demonstrado que o Apelante Alisson Leal de Jesus praticou o crime de associação criminosa, exercendo a função de vendedor das substâncias entorpecentes ilícitas, bem como a função de executor de homicídios, portando armas de fogo e amedrontando os moradores do condomínio Sítio Isabel. 8. Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes, imputado ao réu Joilson Batista dos Santos, é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se exige, portanto, a flagrância da venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito, pois ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o apelante “guardava”, sendo uma ação típica, igualmente descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Por sua vez, restou configurado o crime de associação criminosa em relação aos Apelantes Joilson Batista dos Santos e Alisson Leal de Jesus, uma vez que restou confirmado nos autos que os réus se associaram a diversos outros agentes com o fito específico de cometer crimes, sendo apontada a existência de vinculação entre os denunciados com animus associandi para a prática de crimes, bem como explicitadas as suas respectivas funções e os crimes praticados pela facção criminosa, o que comprova, indubitavelmente, o caráter duradouro existente na associação dos integrantes da aludida facção criminosa. Destarte, "Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância". (STJ. AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais civis, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar os réus, elementos que não foram identificados no caso em tela. Neste diapasão, mantém-se a condenação dos réus JOILSON BATISTA DOS SANTOS, ALISSON LEAL DE JESUS e ANTONIO PEREIRA DE JESUS, o primeiro pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal; e o segundo pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 9. Dosimetria da pena do apelante ALISSON LEAL DE JESUS - Primeira fase. Em observância ao quanto preceituado no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei sob nº 11.343/2006, observa-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, sendo a pena-base fixada no patamar mínimo previsto em lei, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico de drogas. Segunda Fase. Foi mencionada na sentença recorrida o reconhecimento, apenas, da atenuante de menoridade relativa, sendo que a defesa pugnou pela incidência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, com repercussão na pena intermediária, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo-legal. Observa-se, de logo, que, a despeito do reconhecimento, em primeira instância, da circunstância prevista no art. 65, I, do Código Penal, infere-se que, conforme a denúncia, os fatos ocorreram no dia 25 de julho de 2013, sendo que na qualificação do réu Alisson consta que ele nasceu em 05 de junho de 1992 (67089730 e 67088606), e, portanto, ele já contava com 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de idade, à época dos fatos, idade superior à que é prevista no art. 65, I, primeira parte, do Código Penal. Por outro lado, deveria ter sido reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, diante da confissão espontânea do referido réu, perante a autoridade policial. Vê-se, contudo, que, a despeito do afastamento da atenuante de menoridade relativa, inexistiria prejuízo ao recorrente, diante da sua substituição pela atenuante de confissão espontânea, aqui reconhecida, uma vez que culminaria no mesmo resultado que foi previsto na sentença. Diante da orientação predominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das demais Cortes do país, adota-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante ou agravante, até o limite definido pelo enunciado da súmula nº 231 do STJ. Assim, considerando que a pena-base já foi estabelecida em seu patamar mínimo, a pena intermediária não deverá sofrer nenhuma redução. Destaca-se que o enunciado da Súmula nº 231 do STJ reflete a atual jurisprudência, que é pacífica, acerca da matéria, naquela Colenda Corte, sobrepondo-se, inclusive, ao entendimento perfilhado na Súmula nº 545 do STJ, sendo que tal entendimento vem sendo recepcionado por esta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal. Neste sentido: "[...] embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção, fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício [...]". (STJ. AgRg no REsp n. 2.104.540/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) Por tais razões, a pena fixada para o apelante resta inalterada. Terceira Fase. Inexistindo outras circunstâncias agravantes e atenuantes, ou majorantes e minorantes a serem consideradas, mantém-se definitiva a pena de Alisson Leal de Jesus em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O cumprimento da pena privativa de liberdade se dará, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, em regime inicial aberto. Conserva-se o afastamento das custas processuais, bem como a concessão do benefício de a parte recorrer em liberdade, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º do CP), cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas oportunamente. 10. Dosimetria da pena do apelante JOILSON BATISTA DOS SANTOS - Primeira Fase. Em observância ao quanto preceituado no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei sob nº 11.343/2006, observa-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, sendo as penas-base fixadas no patamar mínimo previsto em lei, qual seja, de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico de drogas e de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de tráfico de drogas. Segunda Fase. Na sentença recorrida não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, sendo que a defesa pugnou pela incidência da atenuante de confissão espontânea, com repercussão na pena intermediária, a despeito de a pena-base já ter sido fixada no mínimo-legal. Verifica-se que o ora apelante não confessou a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tendo alegado, nas duas oportunidades em que apresentou a sua versão dos fatos, que não integrava o grupo liderado por “Paulista”. Em relação ao crime de tráfico de drogas, infere-se que o ora apelante apenas confirmou a apreensão de drogas em sua residência, o que já seria demonstrado ante os depoimentos das testemunhas, bem como no Auto de Exibição e Apreensão, e nos Laudos Periciais, entretanto o referido réu negou que as drogas fossem suas, afirmando categoricamente, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, que a substância entorpecente apreendida pertenceria ao seu sobrinho, já falecido, e que ele desconhecia a existência daquele material em sua casa. Observa-se, portanto, que o ora apelante não confessou nenhum dos crimes a ele imputados, nem mesmo parcialmente, ou extrajudicialmente. Diante disto, resta impossibilitado o pretenso reconhecimento e redução das penas intermediárias, aquém do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica. Por tais razões, as penas fixadas para o apelante restam inalteradas. Terceira Fase. Constata-se, ainda, que o ora apelante requereu o reconhecimento da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em relação ao crime de tráfico de drogas, pretensão esta que se mostra improsperável, diante da sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Neste sentido: “A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o tráfico privilegiado é incompatível com o envolvimento em atividades criminosas estáveis e associativas (AgRg no HC n. 894.153/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik)". (STJ. HC n. 861.672/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) Inexistindo outras circunstâncias agravantes e atenuantes, ou majorantes e minorantes a serem consideradas, mantém-se definitiva as penas de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico de drogas e de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de tráfico de drogas. Diante do concurso material, a soma das penas do réu Joilson Batista dos Santos resulta em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, individualmente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em razão da detração realizada na sentença, referente ao período de prisão cautelar (do dia 25 de julho de 2013 ao dia 06 de dezembro de 2016), observa-se que o juízo a quo, entendeu que “que o réu já cumpriu mais de 2/5 da pena no regime anterior”, razão pela qual concedeu-lhe a progressão para o regime aberto, o que se mantém. Conserva-se o benefício de a parte recorrer em liberdade. Resta inalterada a sentença recorrida, em todos os seus termos. 11. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DE ANTONIO PEREIRA DE JESUS, COM DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO MORTE, CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO APELO DE ALISSON LEAL DE JESUS; E, CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DE JOILSON BATISTA DOS SANTOS. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0378162-64.2013.8.05.0001, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha – BA, sendo apelantes JOILSON BATISTA DOS SANTOS, ALISSON LEAL DE JESUS e ANTONIO PEREIRA DE JESUS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA do recurso de ANTONIO PEREIRA DE JESUS, com DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO MORTE, CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de ALISSON LEAL DE JESUS; e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOILSON BATISTA DOS SANTOS, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.